Tribunal: STF
Processo: ARE 1580746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N° 9.656/1 998. APLICABILIDADE. SANEAMENTO DE OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de Declaração reexaminados na forma do art. 1.030, II, do CPC, para suprir omissão quanto aos fundamentos acerca da aplicabilidade da Lei n° 9656/1998 em contrato de plano de saúde firmado antes da sua vigência.



    II. QUESTAO EM DISCUSSAO



    2. Verifica-se que houve omissão na decisão recorrida, especialmente quanto à incidência da Lei n°9.656/1998 ao caso, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n°123 de Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação aplicável ao caso foi corretamente abordada pela sentença, que já reconhecera a aplicabilidade da Lei n° 9.656/1998, conforme reconhecido pela própria embargante em sede de embargos.



    4. As glosas de cobertura discutidas no caso referem-se a questões contratuais específicas, não à retroatividade da Lei n°9.656/1998. S. Omissão sanada, sem efeitos infringentes, sendo apenas necessária a explanação dos fundamentos aplicados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para corroborar a aplicabilidade da Lei n°9.656/1998.



    Tese de julgamento: "A Lei n° 9.65611998 é aplicável aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, especialmente quando é matéria incontroversa a sua incidência no contrato em análise".



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXVI; Lei n° 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE n° 566.621/RS, ReI. Mm. Cármen Lúcia, j. 20110/2010, Tema n° 123 de Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1, II, III, e 1.026, §2 1. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcI nos EDcI no AgRg na Rcl 6.378/RS, ReI. Ministra Eliana Calmon, j. 0911 0/201 3, DJe 21/1 0/2013.



    Apelação Cível N° 1.0388.04.006568-11001 - COMARCA DE Luz - Apelante(s): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - Apelado(a)(s): ALEXANDRE BASILIO VIEIRA 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente